Tribunal: TJSP
Processo: 0001322-66.2023.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição, por estudo, de parte do tempo de execução da pena – Pleito para que a aprovação em algumas áreas do conhecimento, em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio, seja admitida para a aplicação do acréscimo legal, previsto no § 5o, do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Impossibilidade – Dispositivo legal que elenca rol taxativo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição, por estudo, de parte do tempo de execução da pena – Pleito para que a aprovação em algumas áreas do conhecimento, em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio, seja admitida para a aplicação do acréscimo legal, previsto no § 5o, do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Impossibilidade – Dispositivo legal que elenca rol taxativo para a incidência da referida bonificação beneficiadora – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.